Tribunal: STF
Processo: RE 83021
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
RESCISÓRIA - VÍCIO DO EDITAL DE CITAÇÃO.
RESCISÓRIA DE SENTENÇA POR DEFEITO, DE CITAÇÃO, OCORRIDA NA VIGENCIA
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR. FALTA DE AFIXAÇÃO DO EDITAL NA
PORTA DO FORO. INVOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO ATUAL COMO
VIOLADOS.
NA VIGENCIA DO CÓDIGO ANTERIOR, A FALTA DE AFIXAÇÃO DO EDITAL NA
SEDE DO JUÍZO ERA SIMPLES IRREGULARIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.